Tribunal: TJDFT
Processo: 0737667-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737667-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CORTES AGRAVADO: HENRIQUE MORAES GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VINICIUS CÔRTES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida em desfavor de HENRIQUE MORAES GUEDES, pela qual foi acolhida, em parte a impugnação apresentada pelo executado e determinada a desconstituição parcial da penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, por constatar que recaiu sobre valores provenientes da aposentadoria do agravado. A decisão agravada manteve a penhora de 10% (dez por cento) dos valores constringidos, por reputar adequado, a fim de preservar a subsistência e dignidade do devedor. O agravante esclarece que a execução originária decorre de inadimplemento contratual referente a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, conforme previsto no art. 85, §14, do CPC e art. 24 da Lei 8.906/94. Ressalta que, apesar de firmado termo de confissão de dívida entre as partes, o agravado deixou de cumprir o acordo, resultando na execução do valor atualizado de R$ 311.171,62 (trezentos e onze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos). Afirma que foram bloqueados R$ 7.472,79 (sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) na conta corrente do agravado, valor que este alegou ser oriundo de proventos de aposentadoria e, portanto, impenhorável, tendo o juízo a quo reconhecido a impenhorabilidade, com base no art. 836, IV, do CPC. Sustenta que o agravado aufere renda mensal líquida de R$ 7.279,21 e bruta de R$ 23.275,27, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade, permitindo a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT. Destaca que o próprio agravado renunciou à impenhorabilidade no termo de confissão de dívida, autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos, inclusive sobre o 13o (décimo terceiro) salário. Defende que a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, ao impedir a satisfação de crédito alimentar, e que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado, equivalente a R$ 2.183,76, seria medida razoável e proporcional, preservando o mínimo existencial do devedor. Impugna, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravado, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência e incompatibilidade com sua elevada renda mensal. Sustenta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o periculum in mora, diante do risco de ineficácia da execução e prejuízo irreparável ao agravante, caso os valores sejam integralmente liberados. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a constrição judicial de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado, conforme pactuado entre as partes e autorizado pela jurisprudência dominante. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 209445210). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos verifico a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Destaco, inicialmente, que pelo que se verifica do extrato de ID 243362890, a penhora de R$ 7.472,79 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), de fato, recaiu sobre verba remuneratória do gravado, pois incidiu imediatamente depois de creditada aposentadoria em sua conta bancária, absorvendo a totalidade de seus rendimentos. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação oposta pelo recorrido, mantendo a penhora de 10% (dez por cento) dos valores constringidos, pretendendo o agravante a manutenção de 30% (trinta por cento) do montante, ao argumento de que o agravado ofertou esse percentual sobre seu salário como garantia no instrumento contratual, e de que, considerando serem expressivos seus rendimentos brutos, não haveria prejuízo à sua subsistência ou dignidade. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, houve a aplicação do referido entendimento, mantendo-se a penhora de 10% (dez por cento) da verba remuneratória penhorada pelo SISBAJUD, o que, nesse momento do processo e frente à medida constritiva efetivamente realizada por meio de pesquisa eletrônica, se mostra adequado para preservar a subsistência e a existência digna do devedor. Com efeito, apesar de possuir remuneração buta elevada, os rendimentos líquidos que ingressam em sua conta bancárias não são muito expressivos, sendo pouco superiores à R$ 7.000,00 (sete mil reais), e não se contrata dos extratos bancários acostados a partir do ID 243362887 gastos excessivos ou que excedem às desesperas ordinária de subsistência digna Ademais, é ser possível constatar que o agravado também está onerado por empréstimo consignado em conta corrente. Some-se a isso que o recorrido ficou tempo relevante sem acesso à sua remuneração, entre a penhora e a apreciação da impugnação oposta na execução originária, o que, por certo contribuiu para o comprometimento de sua situação financeira. Assim, ao menos com relação à medida constritiva concretizada nos autos, mostra-se adequada e proporcional a limitação da penhora salarial à 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado. Destaco, ademais, que entre a prolação da decisão agravada e a interposição do presente recurso, houve a expedição e alvará de levantamento em favor do agravado (ID 248756812), de modo que se mostra impossível a concessão de efeito suspensivo para manutenção de parte dos valores penhorados em deposito judicial. Por fim, quanto à alegação de que o agravado deu como garantia contratual 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, verifica-se que ainda não houve postulação e apreciação pelo Juízo de origem de pedido constrição desse percentual diretamente na fonte pagadora, com base nesse fundamento, de modo que os argumentos sustentados no recurso a esse respeito excedem ao objeto da decisão recorrida, sendo certo que sua apreciação representaria supressão de instância. Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, ou mesmo eficácia na discussão a respeito do acolhimento parcial da impugnação à penhora até então realizada no processo, o que inviabiliza a concessão da medida liminar postulada no agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator